Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VÍTIMAS). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA NO ESTADO DE GOIÁS. PEDIDO DE RELAXAMENTO. NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ADMISSÃO DO WRIT. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS ADMITIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Não se admite o habeas corpus no que se refere a aventada ilegalidade da prisão do paciente por não ter sido realizada audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, pois, além de a alegação não ter sido objeto de impugnação perante o Juízo a quo, caracterizando a indevida supressão de instância, o seu exame, nesta via estreita, não se mostra viável por demandar dilação probatória, não comportada nesta sede, porquanto o cumprimento do mandado deu-se no estado do Goiás, circunstância que indica a necessidade de diligenciar para aferir se o ato foi ou não realizado, tendo em vista não estar comprovado de plano.
2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do seu cabimento por se tratar de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, cuja pena máxima abstrata supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Demonstrado nos autos que, mesmo ciente do processo penal instaurado em seu desfavor, o paciente permaneceu evadido e em local incerto e não sabido, mostra-se justificada a necessidade da sua prisão cautelar para resguardar a aplicação da lei penal, ainda em risco sobretudo pela pendência do cumprimento da carta precatória de citação nos autos em questão e em ação penal diversa, que também estava suspensa com base no artigo 366 do Código de Processo Penal.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
5. Habeas corpus admitido em parte e, nessa extensão, ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.